Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-48.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002615-48.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 717.979.801-06 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito do Consumidor.
A
pelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário.
J
uros Abusivos e Cobrança de Tarifas. Sentença Mantida.
R
ecurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário
. O autor alega abusividade na taxa de juros cobrada e nas tarifas de contratação, registro de contrato e avaliação de bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a taxa de juros cobrada pelo Banco é abusiva em relação à pactuada no contrato, e (
ii
) verificar a validade da cobrança das tarifas de contratação, registro de contrato e avaliação de bem.

III. Razões de decidir

3. Quanto à taxa de juros, a cobrança foi considerada regular, estando abaixo da média de mercado, conforme informações do Banco Central. 4. No que tange às tarifas, a cobrança foi validada, pois houve demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados, nos termos da jurisprudência do STJ e conforme a Resolução-CMN n.º 3.518/2007.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A taxa de juros aplicada, inferior à média de mercado, não caracteriza abusividade.
2
. São válidas as cobranças das tarifas de contratação, registro de contrato e avaliação de bem quando demonstrada a prestação efetiva dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução-CMN n.º 3.518/2007; Súmula n.º 596/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n.º 1.578.553/SP; STJ,
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

Márcio Henrique Silva Ferreira
contra a sentença
(Id.
237386221 – fls. 1/14
)
proferida em
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Banco
Itaúcard
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera
, em preliminar,
que
a sentença deixou de observar os princípios que regem as relações de consumo, aduzindo a ofensa ao princípio da boa-fé e transparência ao não considerar que o apelado não seguiu com o contrato estabelecido.

No mérito,
sustentou que a cobrança de juros acima do estipulado no contrato caracteriza a abusividade, devendo ser aplicada a taxa de juros conforme
o pactuado no contrato, de 1,43% ao mês, e não 1,45% que vem sendo cobrada.

Assevera que
a cobrança de tarifas consideradas abusivas e sem justa causa, como a "Tarifa de C
ontratação
" no valor de R$ 1.275,00
(mil, duzentos e setenta e cinco reais),
"Tarifa de Registro de Contrato" no valor de R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais), e da “Tarifa de Avaliação”, alegando que
tais cobranças são indevidas, uma vez que não há demonstração da efetiva prestação dos serviços.

Requer o provimento do recurso para que a
sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais pel
a revisão das cláusulas abusivas do contrato,
com a devo
lução em dobro dos valores cobrados a título de tarifas abusivas, no valor total de R$ 3.182,00
(
três mil, cento e oitenta e
dois reais)
.

Contrarrazões de
Banco
Itaúcard
S.A.
(
Id.
237386228 – fls. 2
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,

cuida-se, na origem, de
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada
proposta por
Márcio Henrique Silva Ferreira

contra o
Banco
Itaúcard
S.A.
, com objetivo de
revisão do contrato de empréstimo nº
18034304 (Id. 237385162)
, realizado em 2
1
/
10
/202
2
, no valor de R$
185.526,28
(
cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos
), com parcelas de R$
4.652,02
(
quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dois
centavos), com taxa de juros pela operação de 1,4
3
% ao mês
, e 18,57% ao ano
.

Alega, em síntese, que a instituição financeira vem cobrando taxa de juros a maior do que a do contrato (1,
45
%
ao mês), configurando prática abusiva,
e que
a cobrança das tarifas de contratação, de registro de contrato e de avaliação
são
indevidas
, uma vez que não há demonstração da efetiva prestação dos serviços.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“
[...]

No que concerne à cobrança da tarifa de AVALIAÇÃO DO BEM, o Superior

Tribunal de Justiça considera válida a sua cobrança, quando efetivamente prestado o serviço,

o que necessita ser demonstrado
pelo banco para afastar o reconhecimento de abusividade de sua cobrança.

[...]

Dessa forma, diante do registro do contrato e conforme externado anteriormente, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
Resp
nº 1.578.553/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, é legal a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira, situação que se verifica nos autos.

Assim, não há que se falar em não comprovação do serviço prestado, para afastar a pretensão de cobrança da tarifa de registro deduzida nos autos.

[...]

A cobrança da TARIFA DE CADASTRO, nos termos do enunciado da Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN n. 3.518/2007, isto é, a partir de 30/04/2008, é permitida, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em
analise
, o contrato foi firmado em 21 de outubro de 2022 (Id. 112621979), o que significa que a cobrança em si não é ilegal, pois está respaldada pelas resoluções emitidas pelo Conselho Monetário Nacional.

[...]

Por fim, quanto ao SEGURO, verifico que este por sua vez sequer foi cobrado pela empresa ré, não havendo o que se falar em reembolso.

Dessa forma, rejeito o pedido de restituição e/ou devolução em dobro, bem como, não reconheço a ilegalidade das tarifas cobradas.

Quanto aos juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 596 que não estabelece qualquer limite na sua cobrança para as operações realizadas por instituições financeiras, mormente com a revogação do artigo 192 da Constituição Federal.

A fim de ponderar os interesses da instituição e do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça (
REsp
.
nº 715.849, 2ª Seção, julgado em 26/04/06) limitou a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

[...]

Aliás, no presente caso, a taxa de juros remuneratórios anuais de 18,57%, não está distante do que vem sendo praticado em operações semelhantes, para o mesmo período, motivo pelo qual não pode reconhecer abusividade no percentual
contratado.
[...]

No caso, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, já que a taxa de 1,43% ou 1,45% ao mês, estava prevista no contrato e a autora tinha ciência
dos valores das parcelas, mesmo que de forma capitalizada.

[...]

Assim, considerando a jurisprudência, não há o que se revisar no tocante a taxa de juros aplicada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e, por consequência, JULGO EXTINTO com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita
(CPC,

art.
98, §3º).
[...]
(Id.
237386221 – fls. 1/14
).

No tocante as matérias alegadas como preliminar de mérito,
ofensa ao princípio da boa-fé e ao princípio da transparência
,
certo é que
devem ser manejadas ao juízo de primeiro grau oportunamente para que possam ser conhecidas em sede recursal, excepcionadas aquelas de ordem pública, que poderão ser apreciadas em recurso, ainda que não tenham sido suscitadas oportunamente, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Na ocasião, as propaladas violações aos princípios da boa-fé e da transparência não configuram preliminares nem matéria de ordem pública. Além disso, não
foram
tratadas no momento oportuno, transgredindo, assim, o disposto no art. 1.013 do CPC, o que impõe o não conhecimento dessas.

Aliás, sobre a temática:

“[...]
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.” (TJ
/
MT
, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação
1005935
-
13
.
20178
.
11
.
0006 MT,
relatora Desembargadora
S
erly
Marcondes Alves
,
Dje

31/08/2022).

Forte nessas razões,
sobre a a
legada ofensa ao princípio da boa-fé e da transparência
o recurso não deve ser conhecido,
por constituírem evidente inovação recursal.

Quanto
à alegada abusividade na taxa de juros cobrada por ser maior do que a prevista no contrato, consta nos autos que o apelante realizou
contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) (Id. 2373851162),
no qual há previsão de
taxa de juros de 1,43% ao mês, equivalente a 18,57% ao ano, o que, segundo o apelante, estaria acima da média de mercado, portanto,
abusiva
.

No entanto
, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a alteração da taxa de juros pactuada por si só, não configura abusividade, sendo necessária a efetiva comprovação da abusividade em relação à taxa média do mercado:

“[...
]
ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o cons
umidor em desvantagem exagerada.
art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
[...]”. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Vê-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco contestada pelo apelante foi de
1,
45
% ao mês
, quando a taxa de mercado registrada pelo Banco C
entral relativa ao Banco do Brasil, à época da contratação,

2
1
/
10
/202
2
,
era de
3,75
% ao mês
(Informações extraídas do
site:

https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
), portanto, abaixo da média do mercado.

Assim,
o banco demonstrou suficientemente que a taxa de juros utilizada no contrato não é abusiva, estando abaixo da média do mercado registrada pelo BACEN, não havendo falar em repetição de indébito ou qualquer alteração do contrato.

Quanto
a
cobrança da
T
arifa de Cadastro (R$ 1.275,00
: mil, duzentos e setenta e cinco reais
) e Tarifa de Registro de
Contrato (R$ 316,00
:trezentos e dezesseis reais
)
, o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recursos repetitivos,
j
á se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que
haja
previsão expressa e clara no contrato
e a
cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
, condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
17/12/2018).

“[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...]” (STJ, Segunda Seção,
REsp
1578559/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
6/12/2018).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.
(Tema 620 STJ,
REsp
1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
10/2/2014).

No tocante
à Tarifa de Cadastro,
sua cobrança é considerada válida
em contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que pactuada de f
orma clara e não seja excessiva e, n
o caso, a cobrança de
R$ 1.275,00
(mil, duzentos e setenta e cinco reais)

relativo
ao valor da operação está regulada pela Resolução nº 3.919
/2010 do Banco Central do Brasil, e está prevista no contrato, não se revelando excessiva,
dentro dos padrões de mercado.

Do mesmo modo, a
Tarifa de Registro de Contrato

(R$
316,00
:
trezentos e dezesseis reais
)

e a Taxa de Avaliação
est
ão

prevista
s
no instrumento contratual
, e não se mostra abusivo, sendo que
há elementos
claros de que os serviços bancários foram prestados, logo, não há falar em
abusividade das tarifas cobradas.

Por conseguinte,
o apelante não logrou êxito em trazer autos prova que de
monstrasse a procedência de suas alegações,
resta
ndo
evidenciado
pelo apelado
fato extintivo do direito pleiteado
na inicial
, na medida em que demonstra que a operação
é legítima e está em conformidade com a legislaçã
o e jurisprudência de regência, r
azão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II
, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, j
á decidiram

as Câmaras de Direito Privado d
este Tribunal:

“
[...]

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo
mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que ocorreu in
casu
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1001457-07.2024.8.11.0041,
relator Desembargador
C
arlos Alberto Alves da Rocha,
Dje

31/08/2024)
.

“
[...]
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
REsp
n. 1251331-RS, é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

[...]

Se o contrato
sob revisão
não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores
que não se comprovou ter pa
gado a maior
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1002277-67.2020.8.11.0008,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
08/10/2024)
.

Por todo o exposto, não conheço do recurso em relação às alegações de
ofensa ao princípio da boa-fé e da transparência
,
por constituírem evidente inovação recursal
, e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
na parte conhecida
, mantendo a sentença
em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024